Tribunal: TJMT
Processo: 1008535-83.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008535-83.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Desclassificação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[MATEUS SANTANA DA COSTA - CPF: 503.443.741-49 (RECORRENTE), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - CPF: 093.365.548-75 (ADVOGADO), ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO - CPF: 688.678.081-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SINVAL GOMES DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – LEGÍTIMA DEFESA, AUSÊNCIA DA INTENÇÃO DE MATAR E MOTIVAÇÃO FÚTIL NÃO CARACTERIZADA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA, SUBSIDIARIAMENTE DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL –

EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES OPOSTAS [RECORRENTE E VÍTIMA] – AÇÃO PARA REPELIR INJUSTA AGRESSÃO OU PROPORCIONALIDADE DO MEIO – NÃO EVIDENCIADOS – JULGADO DA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL –

LEGÍTIMA DEFESA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JURI – DISPARO DE ARMA DE FOGO – REGIÃO PRÓXIMA A ÓRGÃOS VITAIS [TÓRAX] – INTENÇÃO HOMICIDA – POSSIBILIDADE – ARESTOS DO STJ E TJMT – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – CIÚME PODE AUTORIZAR RECONHECIMENTO DA MOTIVAÇÃO FÚTIL – DIRETRIZ DO STJ, DECISÕES E ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT – QUALIFICADORA PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

“Somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.”

(TJMT, N.U 1005025-62.2021.8.11.0000)

Lesão por projétil de arma de fogo em região próxima a órgãos vitais [tórax], pode evidenciar, em tese, intenção homicida, pois
“poderia ter obtido êxito no resultado morte
(STJ, AREsp nº 1781797)
.

Se não demonstrada, inequivocamente,
“pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”

(TJMT, NU 1000237-39.2020.8.11.0000).

“
Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi”
(TJMT, RSE NU 1004426-26.2021.8.11.0000).

O ciúme pode configurar a motivação fútil (STJ, AgRg no REsp 1743740/MG), de modo que “
cabe ao Conselho de Sentença analisar se o contexto trazido aos autos autoriza
” a caracterização da qualificadora (TJMT, RSE 43217/2018; RSE NU 1002840-51.2021.8.11.0000), notadamente porque “s
omente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedente”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1008535-83.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

RECORRENTE(S):

MATEUS SANTANA DA COSTA

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por MATEUS SANTANA DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (NU 0003407-95.2006.8.11.0042), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima] – art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID 87511006 – fls. 38/40).

O recorrente sustenta que: 1) agiu em legítima defesa visto que a vítima e seu irmão [Gilvan Gomes dos Santos] queriam agredi-lo; 2) não teve a intenção de matar; 3) a qualificadora do motivo fútil não estaria caracterizada porque teve “
sua autoestima ferida
” e houve discussão anterior, o que elidiria a futilidade.

Pede o provimento para ser despronunciado. Subsidiariamente, desclassificada a tentativa de homicídio para lesão corporal leve ou afastada a qualificadora do motivo fútil (ID 87511007 - fls. 17/46).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 87511014- fls. 1/18).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 87511017- fls. 1).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DEFENSIVO –RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 121, §2°, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE LEGITIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, Procurador de Justiça – ID 92671468)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]. No dia 17/02/2006, por volta das 01h00min, em frente ao Bar da Roseli, situado a Avenida Principal, n°142, Bairro Jardim Ubirajara, nesta urbe, o denunciado MATEUS SANTANA DA COSTA, imbuído por inequívoco animus necandi, tentou matar SINVAL GOMES DOS SANTOS por motivo fútil e mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima — com emprego de arma de fogo (não apreendida nos autos) — efetuando disparos que atingiram o ofendido, causando-lhe as lesões descritas no exame de corpo de delito e mapa topográfico de fls. 30/39, não consumando intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo o apurado, no dia e hora dos fatos, a vítima tomava um cerveja no supracitado bar, em companhia de seu irmão Gilvan Gomes dos Santos (fls. 59 e de sua cunhada Jucimara, quando sentou-se à mesa a sra. Ilda Luzia da Silva— ex-convivente do denunciado. Passado certo tempo Ilda avistou o denunciado passando pelo local e temendo uma atitude violenta de seu ex-amásio, optou por se retirar do local.

Na oportunidade, houve uma calorosa discussão entre a vítima, seu irmão Gilvan e o denunciado, sendo que o dono do estabelecimento (Redentor Espinoso Neto) os colocou para fora do recinto, momento em que, o denunciado — em atitude desproporcional e inesperada— sacou uma arma que estava na cintura do inimputável Cristiano Fernandes da Silva (fls. 65) e efetuou dois disparos contra a vítima [...].

Ante o exposto, cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar MATEUS SANTANA DA COSTA como incursos no art. 121, §2°, incisos II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, à luz da Lei dos Crimes Hediondos [...].”
(Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, Promotor de Justiça – ID 87511004- fls. 1/3)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...] Quanto à autoria, o referido acusado confessou a prática delitiva afirmando que naquele dia parou no bar para tomar uma coca-cola, quando a vítima e seus comparsas iniciaram uma discussão com o mesmo, ao que correu, e no caminho encontrou o então menor “Batatinha” (já falecido), para quem pediu a arma e falou para o acusado atirar, e então efetuou o disparo em face da vítima, que estava perseguindo-a com seus comparsas. Que quando efetuou o disparo a vítima correu.

[...]. Ainda na tese defensiva, quando alegada a ausência de justa causa, foi pugnado o reconhecimento da legítima defesa por parte do acusado, pois o mesmo efetuou o disparo porque a vítima e seu irmão correram atrás do mesmo com o intuito de agredi-lo.

A defesa salientou ainda que se quisesse atirar na vítima, já teria feito no primeiro momento (briga no bar), em vez de recuar, já que estava armado.

Ocorre que pelo que consta nos autos, inclusive como relatado pelo próprio acusado, o mesmo não estava armado. A arma foi pega do tal de “Batatinha” quando encontrou-o na rua.

A testemunha Lina da Silva, quando ouvida perante este Juízo relatou que, quanto ao fato dos disparos, não viu nada.

A vítima, durante a instrução processual, relatou que naquele dia a esposa do acusado estava sentada à sua mesa, conversando, o que causou ciúmes no acusado, e quando o irmão do mesmo o viu presente no bar alertou-o para irem embora, pois já o conhecia, e quando se levantou, já foi atingido pelo disparo de arma de fogo. Vejamos:[...].

A testemunha Redentor Espinosa Neto, perante este Juízo afirmou que diante da discussão ocorrida no bar mandou todos embora, e quanto a tentativa de homicídio em si, não presenciou, não sabendo dar maiores detalhes.

A testemunha Cristiano Fernandes Dias prestou depoimento perante o Juízo de Rondonópolis, por meio de carta precatória, sem a presença da defesa.

Diante desses elementos, não há evidência notória e incontestável da legítima defesa alegada pelo acusado, de modo que análises mais aprofundadas nas provas deverão ser realizadas na segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri.

Assim, dentro nas limitações impostas a este Juízo na atual fase processual não me permite acolher a tese defensiva da legítima defesa, e por via de consequência absolver sumariamente o acusado, ou da ausência da intenção de matar a vítima, uma vez que para tanto, se faz necessária a existência de provas cabais, incontroversas e inequívocas, o que não é o caso nestes autos.

Diante disto, entendo que somente quando o conteúdo probatório for manifestamente indicativo de que o réu agiu em legítima defesa será permitido ao julgador poupar a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri, de forma que, em que pese a alegação da defesa nesse sentido, os elementos trazidos nestes autos não indicam de forma inequívoca a ação com causa excludente de ilicitude.

Por estas razões, não vislumbro nesta fase a possibilidade de absolvição sumária do acusado, devendo este Juízo se ater à materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria atrelados ao animus necandi que in casu, restou manifestamente comprovada.

Quanto à qualificadora prevista no inciso II do §2°, do art. 121 do Código Penal, qual seja, crime praticado por motivo fútil, pois conforme consta nos autos, o acusado ficou com ciúmes ao ver sua mulher conversando com a vítima, deve ser analisado pelo Conselho de Sentença, vez que não está manifestamente improcedente.

No mesmo sentido, referente à qualificadora prevista no inciso IV do §2° do art. 121, entendo que por ora deve ser mantida, uma vez que não é manifestamente improcedente, pois conforme consta nos autos, a vítima, quando ia embora, foi surpreendida pelo disparo efetuado pelo acusado, sem qualquer chance de defesa, até porque estava desarmada.

Ante o exposto e de tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO a pretensão punitiva estatal [...] para: PRONUNCIAR [...]MATEUS SANTANA DA COSTA [...], como incurso na conduta delitiva prevista no art. 121, §2°, II, IV e 14, II

do Código Penal

[...].”
(Flávio Miraglia Fernandes, Juiz de Direito – ID 87511006 – fls. 38/40)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Laudo Pericial nº 01-02-000913-01/2006

e Mapa Topográfico para Localização de Lesões – perfuração com arma de fogo na região torácica – (ID 87511004- fls. 57/62),
o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Ilda Luiza da Silva, ex-companheira do recorrente (ID 87511004-fls. 9/11 e fls. 90),

Lina da Silva, irmã de Ilda (ID 87511004- fls. 13/15), Denilson Frutuoso da Silva, namorado de Lina (ID 87511004- fls. 18/20), Gilvan Gomes dos Santos, irmão da vítima (ID 87511004 – fls. 22 e fls.94/96), Redentor Espinosa Neto, e Roseli Carmem Neto,

donos do estabelecimento próximo ao local do fato (ID 87511004- fls. 32/34, fls.36 e fls. 154/155), Silval Gomes dos Santos, vítima (ID 87511004- fls. 99/101 e fls. 161/163), Cristiano Fernandes da Silva, conhecido como “Tiano”, testemunha presencial (ID 87511004- fls. 103/105), Jucimara Martins Santana, cunhada da vítima (ID 87511004- fls. 166/168).

Em Juízo, foram ouvidos

Silval Gomes dos Santos,
Lina da Silva, Redentor Espinosa Neto, Cristiano Fernandes Dias (ID 87511005- fls.209) e MATEUS SANTANA DA COSTA, recorrente (Relatório de Mídias – ID 87511008 - fls. 1/2).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- em 17.2.2006, por volta de 1h, em frente ao Bar, pertencente ao casal Redentor Espinosa Neto e Roseli Carmem Neto, na Avenida Principal, n°142, do Bairro Jardim Ubirajara, em Cuiabá, o recorrente MATEUS SANTANA DA COSTA efetuou disparos de arma de fogo, de forma inesperada, contra a vítima Sinval Gomes dos Santos, atingindo-o na região torácica, sendo necessária internação hospitalar e realização de cirurgia. Os disparos de arma de fogo teriam sido motivados porque a ex-companheira do recorrente, Ilda Luiza da Silva “conversava” com a vítima no bar (excerto da denúncia - ID 87511004- fls. 1/3);

-

Sinval Gomes dos Santos [vítima], em Juízo, afirmou que havia conhecido Ilda Luiza da Silva [ex-mulher do recorrente] naquela ocasião, no Bar, e estavam conversando; que o recorrente sentiu
“ciúmes, alguma coisa assim”
; que levou o tiro quando estava indo embora com seu irmão

Gilvan Gomes dos Santos, tanto que o tiro
“veio até de lado, não foi nem de frente”;
lembra que havia uma pessoa ao lado do recorrente “
falando assim atira logo, atira logo!”;
que visualizou o recorrente lhe apontando a arma de fogo e não esboçou qualquer reação (Relatório de Mídias – ID 87511008 - fls. 1/2);

- Lina da Silva [irmã da ex-companheira do recorrente] e Redentor Espinosa Neto [dono do estabelecimento “bar”], ao serem ouvidos, durante a instrução processual, nada esclareceram sobre a dinâmica do fato, pois não presenciaram o momento dos disparos; Redentor Espinosa Neto, acrescentou que, diante da discussão ocorrida entre a vítima, seu irmão

Gilvan Gomes dos Santos e o recorrente, fechou o bar e os colocou para fora; que o crime ocorreu à 50 metros do seu estabelecimento comercial (Relatório de Mídias – ID 87511008 - fls. 1/2);

- MATEUS SANTANA DA COSTA [recorrente], ao ser interrogado em Juízo,
admitiu ter realizado o disparo de arma de fogo que atingiu a vítima; afirmou que, naquele dia, parou no bar para beber uma Coca-Cola e a vítima e seu irmão iniciaram uma discussão com o mesmo; que saiu fora e, no caminho, encontrou o menor “Batatinha” para quem pediu a arma, e efetuou o disparo contra a vítima porque ela estava lhe perseguindo; que, ao atirar, a vítima correu (Relatório de Mídias – ID 87511008 - fls. 1/2);

Dito isso, vejamos.

A autoria do disparo de arma de fogo contra a vítima não foi negada pelo recorrente.

A versão de legítima defesa esta sustentada, tão somente, pelo recorrente [que estaria sendo perseguido], contraposta pela a palavra da vítima [que foi alvejada quanto estava indo embora] (Relatório de Mídias – ID 87511008-fls. 1/2).

Com efeito,
a absolvição sumária
“somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.”

(TJMT, N.U 1005025-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021)

Logo, deve ser reservada ao Conselho de Sentença a análise da suposta legítima defesa, à luz do art. 5º, XXXVIII, ‘d’, da CF.

No tocante à desclassificação para lesão corporal, o projétil de arma de fogo atingiu a região toráxica - “
ferida circular com crosta hemática na linha média do tórax direito – entrada de PAF”-,
com “
queimadura 1° grau por PAF na região interna do terço médio braço direito
” (ID 87511004-fls. 57/58), a evidenciar, possivelmente, intenção homicida, pois
“poderia ter obtido êxito no resultado morte
(STJ, AREsp nº 1781797 – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 15.6.2021)
.

Registre-se que a vítima fora submetida à cirurgia (Laudo Pericial nº 01-02-000913-01/2006 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões - ID 87511004-fls. 57/62) e permaneceu internada por mais de 18 (dezoito) dias para recuperar seu estado de saúde.

Se não demonstrada, inequivocamente,
“pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”

(TJMT, NU 1000237-39.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 26.5.2020).

Ademais, “
inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi”
(RSE NU 1004426-26.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva– Terceira Câmara Criminal – 5.7. 2021).

Porquanto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri o julgamento do fato criminoso (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

Quanto à qualificadora do motivo fútil, foi inserida na denúncia sob a assertiva de que a tentativa de homicídio teria ocorrido porque a ex-convivente do recorrente [Ilda Luzia da Silva] estaria sentada à mesa com a vítima

(ID 87511004- fls. 1/3).

No caso, a própria vítima corrobora que o recorrente, teria tentado contra sua vida por “
ciúmes, alguma coisa assim,”
da ex-mulher dele (Relatório de Mídias – ID 87511008 - fls. 1/2).

Na pronúncia, o Juízo singular pontuou a futilidade de o recorrente, possivelmente, ter ficado “
com ciúmes ao ver sua mulher conversando com a vítima
”
(
ID 87511006 – fls. 38/40).

O ciúme pode configurar a motivação fútil, segundo entendimento do c. STJ (REsp 1743740/MG - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 25.6.2018).

A tese defensiva de que a animosidade prévia, entre a vítima e o recorrente e ofensa à autoestima deste não fundamentaram a qualificadora do motivo fútil, mas, sim, possível ciúme do recorrente em face da sua ex-companheira.

Por outro lado, “
cabe ao Conselho de Sentença analisar se o contexto trazido aos autos autoriza a qualificação do ciúme como motivo fútil
” (TJMT, RSE 43217/2018 - Primeira Câmara Criminal - 21.8.2018; RSE NU 1002840-51.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 28.5.2021).

Ademais, “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Portanto, preserva-se essa qualificadora [motivo fútil].

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021